Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÕES. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INGRESSO QUE SE SUBMETEU A DECISÃO JUDICIAL. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. SOLDADO DE 1a CLASSE. CURSO DE FORMAÇÃO CONCLUÍDO. FATO INCONTROVERSO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO AVIADO PELO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo impugnação em sede de defesa acerca da conclusão com êxito do curso de formação de praça, forçoso reconhecer que restou incontroverso nos autos que o autor preencheu os requisitos para promoção na carreira.

2. O desempenho das atividades policiais militares durante o período sub judice garante o direito de recebimento das diferenças de soldo entre o término do curso e a promoção à graduação de Soldado de 1a Classe da Polícia Militar.

3. Parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais alterado em razão da inversão do ônus da sucumbência. Prejudicado o recurso do Distrito Federal.

4. Recurso do autor conhecido e provido.